Tribunal: STJ
Processo: 5094425-61.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195814 - RJ (2025/0035706-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CEDERJ
IMPLANTACAO
E
ADMINISTRACAO
DE
CEMITERIOS DO RIO DE JANEIRO SPE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
ANTÔNIO AFFONSO DA COSTA LIMA FILHO - RJ244869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS E DA COFINS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CONTRIBUINTE DE FATO. TESE FIRMADA NO TEMA N. 537/STJ. ORIENTAÇÃO
APLICÁVEL ÀS DEMANDAS EM QUE SE BUSCA DISCUTIR TRIBUTAÇÃO
INCIDENTE SOBRE SERVIÇO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A orientação firmada no Tema n. 537/STJ, sobre o contribuinte de fato ter
legitimidade para propor ação declaratória combinada com repetição de indébito na
qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do
ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, se aplica às demandas em que o
consumidor final busca discutir a tributação incidente sobre serviço prestado por
concessionária de serviço público. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/07/2025. Código de Controle do Documento: 54ff0cc5-3e39-481e-95c2-53f3e4fa1095

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195814 - RJ (2025/0035706-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CEDERJ
IMPLANTACAO
E
ADMINISTRACAO
DE
CEMITERIOS DO RIO DE JANEIRO SPE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
ANTÔNIO AFFONSO DA COSTA LIMA FILHO - RJ244869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS E DA COFINS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO
CONTRIBUINTE DE FATO. TESE FIRMADA NO TEMA N. 537/STJ. ORIENTAÇÃO
APLICÁVEL ÀS DEMANDAS EM QUE SE BUSCA DISCUTIR TRIBUTAÇÃO
INCIDENTE SOBRE SERVIÇO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A orientação firmada no Tema n. 537/STJ, sobre o contribuinte de fato ter
legitimidade para propor ação declaratória combinada com repetição de indébito na
qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do
ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada, se aplica às demandas em que o
consumidor final busca discutir a tributação incidente sobre serviço prestado por
concessionária de serviço público. Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial foi conhecido e não provido.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a controvérsia destes autos em que
a parte autora busca a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores
do ICMS destacados nas contas de energia elétrica, que arca na qualidade de
consumidora final, é distinta da julgada pelo REsp n. 1.299.303/SC.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação, às fls. 614/516e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47570186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:59
Código de Controle do Documento: e3ac2086-4953-4b31-a928-ebe88d4d5325

VOTO
Não foi afirmada identidade entre a matéria examinada no recurso repetitivo
e a controvérsia dos autos.
Na linha do que restou decidido, este Superior Tribunal tem adotado o
entendimento segundo o qual a orientação firmada no Tema n. 537/STJ, sobre o
contribuinte de fato ter legitimidade para propor ação declaratória
combinada com repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao
fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e
não utilizada, se aplica às demandas em que o consumidor final busca discutir a
tributação incidente sobre serviço prestado por concessionária de serviço público.
Nessa esteira:
TRIBUTÁRIO. ICMS ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGITIMIDADE. CONTRIBUINTE DE FATO. REQUISITOS DO ART. 166
DO CTN. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Segundo a orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo,
"diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço
público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a
concessionária e o consumidor, o último tem legitimidade para propor ação
declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante
ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda
contratada e não utilizada" (Tema 537 do STJ). Essa orientação vem sendo
aplicada por esta Corte Superior em outros arestos que examinaram
demandas em que o consumidor final discutia a tributação incidente sobre
serviço prestado por concessionária de serviço público.
2. Mostra-se, na hipótese em que o consumidor discute o excesso na
alíquota do imposto incidente sobre a energia elétrica por ele utilizada,
inaplicável a condição estabelecida no art. 166 do CTN à repetição do
indébito por ele pleiteada, não se tratando de caso em que o contribuinte de
direito pleiteia a repetição de indébito, mas de pedido de repetição de
indébito formulado pelo contribuinte de fato, consumidor da energia elétrica,
legitimado para este pedido.
3. A transferência do encargo econômico e financeiro do tributo ao
consumidor a que se refere o art. 166 do CTN é aquela ocorrida na
operação comercial entre a distribuidora de energia e o consumidor de
energia, na qual incide o imposto de circulação de mercadorias e serviços
(ICMS). Não importam, para a aplicação do dispositivo legal, as operações
futuras do contribuinte de fato (consumidor de energia elétrica) com
terceiros não relacionadas com a aquisição de energia, as quais serão
tributadas de forma própria e independente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.440.745/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei)
2/9/2024
6/9/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
SERVIÇO DE ÁGUA ENCANADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO. AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Esta Corte Superior de Justiça entende que o consumidor de água
encanada (contribuinte de fato) tem legitimidade para pleitear a repetição de
indébito referente ao ICMS cobrado ilegalmente. Precedentes: REsp.
1.349.196/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2013 e REsp
704.373/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 31.8.2009.
Documento eletrônico VDA47570186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:59
Código de Controle do Documento: e3ac2086-4953-4b31-a928-ebe88d4d5325

2. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno do ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
(AgRg no RMS n. 35.431/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2019
20/5/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. SERVIÇO DE PROVEDORES DE ACESSO
À INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
LEGITIMIDADE.
CONSUMIDOR
FINAL.
APLICAÇÃO,
MUTATIS
MUTANDIS,
DO
QUE
DECIDIDO
NO
RESP
1.299.303/SC,
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.299.303/SC (Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 14.8.2012), aplicando a sistemática prevista no
art. 543-C do CPC, pacificou entendimento no sentido de que o usuário do
serviço de energia elétrica (consumidor em operação interna), na condição
de contribuinte de fato, é parte legítima para discutir a incidência do ICMS
sobre a demanda contratada de energia elétrica ou para pleitear a repetição
do tributo mencionado, não sendo aplicável à hipótese a orientação firmada
no julgamento do REsp 903.394/AL (1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
26.4.2010 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC).
2. Tal entendimento é aplicável, mutatis mutandis, ao caso concreto, não
obstante se refira a pedido de repetição de indébito do ICMS supostamente
indevido em relação a serviço de provedor de acesso à Internet (fornecido
por concessionária de serviço público de telecomunicação).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.473.551/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2014
10/12/2014

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:16:59
Código de Controle do Documento: e3ac2086-4953-4b31-a928-ebe88d4d5325

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.814 / RJ
Número Registro: 2025/0035706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50944256120204025101
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CEDERJ IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS
DO RIO DE JANEIRO SPE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
ANTÔNIO AFFONSO DA COSTA LIMA FILHO - RJ244869
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CEDERJ IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS DO
RIO DE JANEIRO SPE LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
RAMON DE ANDRADE FURTADO - SP397595
ANTÔNIO AFFONSO DA COSTA LIMA FILHO - RJ244869
TERMO
Documento eletrônico VDA48266101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 6a31d063-1dd8-45d3-9e69-72e6b1d4cd20

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 6a31d063-1dd8-45d3-9e69-72e6b1d4cd20